Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO E ASSESSORAMENTO PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Contrato de assessoramento e intermediação celebrado em 8.12.2018, com vistas ao financiamento bancário à aquisição de veículo. Aduz o requerente que um preposto da requerida teria garantido a aprovação do financiamento e a entrega do veículo, desde que fosse realizado o pagamento de R$ 800,00. Após 10 dias, o consumidor foi informado de que o financiamento não teria sido aprovado e, em razão disso, requereu, sem êxito, a devolução do que foi pago.
II. De outro lado, a empresa/requerida argumenta não ser concessionária de veículos e não possuir automóveis próprios, uma vez que somente presta serviços de intermediação e assessoramento. Sustenta que exerce atividade “meio”, o que não garante a aprovação e/ou a liberação de crédito perante as instituições financeiras. Esclarece que não ocorreu falha na prestação do serviço, porquanto o contrato seria claro quanto ao seu objeto.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. No caso concreto, o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, I), porquanto não logrou demonstrar que a contratação dos serviços lhe garantiria a aprovação de crédito perante instituições financeiras. Ao revés, no contrato entabulado (ID 13010128) nota-se: (i) a cláusula n. 1 dispõe que a avença “tem por objeto a prestação de serviços de assessoramento e intermediação do contratado para a compra de bem automotor para o contratante, mediante instruções, consultas nos sistemas de proteção ao crédito e atualização dos dados cadastrais nos bancos de dados da Receita Federal e instituições de proteção ao crédito”; (ii) a cláusula n. 2.1., alínea “h” estabelece que a requerida não se obriga a “garantir a aprovação do crédito, tendo em vista que depende da disponibilidade das instituições financeiras fornecer o crédito”; (iii) concernente à hipótese de negativa ao financiamento, o contratante “não fará jus a qualquer indenização ou a restituição dos honorários (cláusula n. 4, parágrafo 4o)”.
V. Frisa-se, ainda, que o instrumento contratual, no qual o recorrente apôs sua assinatura, apresenta-se redigido de forma clara, com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar a imediata compreensão de seus termos essenciais (CDC, Art. 54, § 3o e 4o).
VI. Insubsistente, pois, a restituição dos valores despendidos ao consumidor, uma vez que os serviços de assessoramento e intermediação foram, além de previstos em contrato, efetivamente prestados (IDs 13010152, 13010154 e 13010155).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas pelo recorrente. Suspensa a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ora deferida. Sem honorários, à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).